Tribunal: TJDFT
Processo: 0750150-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante o retratado nos autos, a liminar postulada pelo impetrante, destinada a viabilizar sua internação em unidade hospitalar da rede pública compatível com seu estado clínico e com o tratamento do qual necessitava, fora deferida no ambiente do plantão judicial, tendo a impetração seguido o itinerário procedimental, vindo os autos conclusos para elucidação do mérito, a par das preliminares suscitadas pelo Distrito federal. Destarte, de forma a ser aferida a subsistência do objeto da impetração, velando-se pela efetividade processual, esclareça o impetrante, em 5 (cinco) dias, se houvera o fomento da prestação assegurada pelo provimento liminar e se teve alta hospitalar, ou se permanece ainda internado. Acudido o chamamento, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator